Tribunal: TJDFT
Processo: 0717250-30.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0717250-30.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, HERNANES AMORIM DE OLIVEIRA, SANDRO DIAS COUTO, FRANCISCO DAS CHAGAS LOPES DE SOUSA APELADO: HERNANES AMORIM DE OLIVEIRA, SANDRO DIAS COUTO, FRANCISCO DAS CHAGAS LOPES DE SOUSA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Cuida-se de apelação interposta por Sandro Dias Couto contra a sentença que o condenou pela prática do crime de lavagem de capitais (art. 1o da Lei n. 9.613/1998), tendo a Defesa sustentado, entre outras teses, a nulidade das provas produzidas a partir de informações obtidas pelo COAF (atual UIF), por ausência de autorização judicial e pela não juntada formal dos Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) aos autos. Ocorre que o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, reconheceu a existência de controvérsia relevante sobre a matéria no Tema 1.404 (RE 1.537.165). Confira-se a ementa do julgado que reconheceu a repercussão geral: Ementa: Direito constitucional e penal. Recurso extraordinário. Requisição direta de dados fiscais pelo Ministério Público. Pescaria probatória. Repercussão geral. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que determinou o trancamento de inquérito penal por ilicitude de prova obtida pelo Ministério Público, em razão de: (i) impossibilidade de requisição direta de dados às autoridades fiscais; e (ii) requerimento de informações sem a prévia instauração de procedimento de investigação formal, em “pescaria probatória” (fishing expedition). II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão sobre a licitude de provas obtidas para fins de persecução penal: (i) saber se o Ministério Público pode requisitar dados às autoridades fiscais, sem autorização judicial; e (ii) saber se o compartilhamento de dados fiscais pressupõe instauração de procedimento de investigação penal formal. III. Razões de decidir 3. No RE 1.055.941, referente ao Tema 990/RG, o STF afirmou a constitucionalidade do compartilhamento de dados fiscais com os órgãos de persecução penal, ainda que sem autorização judicial. 4. A jurisprudência do STF, contudo, não é uniforme em relação à interpretação do Tema 990/RG. Há decisões que negam a possibilidade de requisição direta de dados fiscais pelo Ministério Público, mas há aquelas que admitem a solicitação do material às autoridades fiscais. 5. De igual forma, há relevante debate sobre a necessidade de prévia instauração de procedimento de investigação formal para a licitude das provas obtidas em compartilhamento de dados fiscais. 6. Constitui questão constitucional relevante definir se, para fins penais, o Ministério Público pode requisitar dados fiscais, sem autorização judicial e sem a prévia instauração de procedimento de investigação formal. IV. Dispositivo 7. Repercussão geral reconhecida para a seguinte questão constitucional: saber se são lícitas, para fins penais, as provas obtidas pelo Ministério Público por requisição de relatórios de inteligência financeira ou de procedimentos fiscalizatórios da Receita, sem autorização judicial e/ou sem a prévia instauração de procedimento de investigação formal. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 129, VI, VII, VIII e IX; art. 5o X, XII, XXXVI, LVI. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 593.727, Rel. Min. Cezar Peluso, Plenário j. em 18.05.2015; STF, RE 1.055.941, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. em 04.12.2019; STF, RE 1.393.219 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma j. em 01.07.2024, RCL 70.191 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. em 12.11.2024; STF, RCL 70.191 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. em 12.11.2024. (RE 1537165 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 06-06-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-201 DIVULG 23-06-2025 PUBLIC 24-06-2025) Em seguida, o eminente Relator, Ministro Alexandre de Moraes, em decisão de 20/8/2025, determinou a suspensão nacional de todos os processos pendentes que tratem da matéria objeto do Tema 1.404, com base no art. 1.035, § 5o, do CPC, bem como a suspensão da contagem da prescrição da pretensão punitiva. Posteriormente, em decisão de 22/8/2025, o Ministro Relator esclareceu que a suspensão não implica a paralisação de investigações, a revogação de prisões preventivas ou a liberação de bens apreendidos e o levantamento de medidas cautelares patrimoniais já decretadas, as quais devem permanecer hígidas para assegurar a efetividade da persecução penal No presente feito, a defesa do apelante Sandro invoca expressamente a nulidade de provas oriundas de relatórios do COAF, questão que se subsome integralmente ao debate fixado no Tema 1.404 da repercussão geral. Desse modo, o julgamento da apelação deve ser sobrestado, em estrita observância à determinação do Supremo Tribunal Federal, até a fixação definitiva da tese. No que concerne ao pedido formulado pelo assistente de acusação, para que seja desfeita a penhora no rosto dos autos (ID 67914571), o pleito não merece conhecimento. O juízo criminal limitou-se a proceder à anotação da penhora determinada pelo juízo cível, sem adentrar no exame da legalidade ou conveniência da constrição (ID 61534524), exatamente como lhe caberia. Assim, eventual pretensão de revogação ou modificação da penhora, sob a alegação de ser indevida, deve ser dirigida ao próprio juízo cível, competente para apreciar a pedido. Quanto a postulação de alienação antecipada dos bens móveis objeto de perdimento (ID 67914571), igualmente não tem como ser conhecido. A matéria não foi apreciada pelo juízo de origem e, portanto, não pode ser conhecida de forma originária por esta instância recursal, sob pena de supressão de instância. Compete ao interessado deduzir o pleito perante o juízo de origem, em autos apartados, observada a disciplina legal pertinente. Diante do exposto: Determino a suspensão do presente processo, nos termos do art. 1.035, § 5o, do CPC, até o julgamento definitivo do Tema 1.404 da repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal; Suspendo a contagem do prazo prescricional da pretensão punitiva, a partir da presente data, durante o período de sobrestamento, em conformidade com a decisão da Suprema Corte; Não conheço dos pedidos de revogação da penhora no rosto nos autos e de alienação antecipada de bens apreendidos. Intimem-se. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR